Tribunal: TJSP
Processo: 2259441-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATOS – Indeferimento de pedido de tutela de urgência para impedir a inclusão do nome da pessoa jurídica autora nos cadastros de inadimplentes ou determinar a sua exclusão. Reforma. Pretensão que se funda na abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente para o período de normalidade contratual em taxa não informada. Formação da relação jurídico processual com a

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATOS – Indeferimento de pedido de tutela de urgência para impedir a inclusão do nome da pessoa jurídica autora nos cadastros de inadimplentes ou determinar a sua exclusão. Reforma. Pretensão que se funda na abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente para o período de normalidade contratual em taxa não informada. Formação da relação jurídico processual com a citação do réu que deixou mais evidente a necessidade de realização de perícia para a efetiva apuração da ilegalidade alegada pela empresa autora. Perícia de grande complexidade assim reconhecida que já foi determinada. Questão que impede a postulante de calcular o valor que entende devido e confere probabilidade ao direito alegado. Inequívoco que a inclusão ou a manutenção do nome da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes trará dano irreparável e/ou de difícil reparação. Presença dos requisitos previstos do art. 300 do CPC. Concessão da tutela de urgência em caráter provisório para o fim de impedir o réu de negativar o nome da autora por débitos oriundos dos contratos em discussão ou determinar a imediata exclusão caso a negativação já tenha ocorrido. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259441-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
AUTO POSTO BARCELONA LTDA., é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259441-30.2019.8.26.0000 -Voto no 21176
2
Voto no 21176
Apelação no 2259441-30.2019.8.26.0000
Agravante: AUTO POSTO BARCELONA LTDA.
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São Caetano do Sul (4a Vara Cível)
Magistrado Prolator: JOSÉ FRANCISCO MATOS
REVISÃO DE CONTRATOS Indeferimento de pedido de tutela
de urgência para impedir a inclusão do nome da pessoa jurídica
autora nos cadastros de inadimplentes ou determinar a sua
exclusão. Reforma. Pretensão que se funda na abusividade na
cobrança de juros capitalizados diariamente para o período de
normalidade contratual em taxa não informada. Formação da
relação jurídico processual com a citação do réu que deixou mais
evidente a necessidade de realização de perícia para a efetiva
apuração da ilegalidade alegada pela empresa autora. Perícia de
grande complexidade assim reconhecida que já foi determinada.
Questão que impede a postulante de calcular o valor que entende
devido e confere probabilidade ao direito alegado. Inequívoco que
a inclusão ou a manutenção do nome da pessoa jurídica nos
cadastros de inadimplentes trará dano irreparável e/ou de difícil
reparação. Presença dos requisitos previstos do art. 300 do CPC.
Concessão da tutela de urgência em caráter provisório para o fim
de impedir o réu de negativar o nome da autora por débitos
oriundos dos contratos em discussão ou determinar a imediata
exclusão caso a negativação já tenha ocorrido. RECURSO
PROVIDO.
Insurge-se a agravante, autora de ação de revisão de contratos
bancários, especificamente cédulas de crédito para o financiamento de capital de giro,
contra a decisão de fls. 390/391 dos autos principais e fls. 403/404 do instrumento.
Relata que busca a revisão de 05 (cinco) contratos. Alega ter
demonstrado as cláusulas ilegais e abusivas. Invoca a tese firmada pelo STJ no Tema 28,
dispondo sobre descaracterização da mora em virtude da abusividade de encargos
contratuais no período de normalidade. Diz que a abusividade se encontra na cobrança de
capitalização diária, em taxa não informada, no período de normalidade.
Insurge-se contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência
“para determinar a expedição de ofícios a SERASA e demais órgãos de restrição ao
crédito, tais como SCPC, SERASA-CDL-REFIN, SISBACEN para que NÃO PROMOVAM
A RESTRIÇÃO do nome da Agravante ou, caso já o tenham feito, para que promovam a
SUSPENSÃO da inclusão de seu nome em seus cadastros de restrição ao crédito até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259441-30.2019.8.26.0000 -Voto no 21176
3
decisão final destes autos, em face aos 5 (cinco) contratos sub judice”.
A decisão recorrida assim dispõe, “verbis”:
“Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Com efeito,
não há comprovação inequívoca apta à formação de um juízo de verossimilhança
das alegações da parte autora, ou seja, a probabilidade de existência do direito
alegado não é sinalizada de maneira tão clara quanto à propalada inicialmente,
sendo de rigor aguardar-se a complementação da relação jurídica processual, e
eventual dilação probatória, para decisão correta e oportuna.”.
Em suma, repete o registrado acima, ou seja, a inexistência de
mora em razão da abusividade da capitalização diária incidente sobre o período de
normalidade através de taxa cujo percentual não está descrito nos contratos.
Discorda da necessidade de se aguardar a citação do Banco e,
assim, o estabelecimento do contraditório. Afirma que se encontram presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência.
Pede a concessão de efeito suspensivo para o fim de se determinar
a expedição de ofícios nos moldes descritos.
O pedido de efeito suspensivo, mas claramente ativo para
antecipação da tutela recursal pretendida foi indeferido, ocasião em que se registrou a
ausência de apontamento e depósito dos valores entendidos como corretos, bem como a
iminente citação da parte adversa, solicitando-se informações do juízo de primeiro grau
nesse sentido (fls. 417/418). O juízo a quo informou a juntada aos autos do aviso de
recebimento positivo da carta de citação do banco réu (fls. 421). A agravante apresentou
memoriais rebatendo os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da
tutela (fls. 424/430). Diante da citação do agravado, determinou-se a sua intimação para
contraminuta (fls. 432), o que se efetivou (fls. 436/445), acrescida de documentos
pertinentes a representação processual (fls. 446/478).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o recurso comporta
provimento.
O estabelecimento da relação jurídico processual com a citação do
banco réu, apenas deixou mais evidente a necessidade de realização de perícia para a
efetiva apuração da ilegalidade alegada pela parte autora, dada a peculiaridade presente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259441-30.2019.8.26.0000 -Voto no 21176
4
autos, em que se requer a revisão de mais de um contrato e se desconhece a taxa de juros
diária aplicada para o período de normalidade do contrato. Ao que se verifica nos
andamentos dos autos digitais de origem, inclusive já foi determinada a realização de
perícia em decisão saneadora posteriormente ratificada, reconhecidamente de grande
complexidade, impondo-se ao banco réu o custeio dos honorários periciais provisórios (fls.
598/600 e 604/605).
Com efeito, tal questão inclusive impede a autora de calcular o
valor que entende devido, extirpando a capitalização diária inquinada e, assim, depositar
nos autos a quantia em tese correta. A falta de informação no tocante a taxa de juros diária
praticada nos contratos confere também probabilidade ao direito alegado, muito embora
exista a indicação da taxa mensal.
De outro lado, mas em acréscimo, inequívoco que a inclusão ou a
manutenção do nome da pessoa jurídica autora nos cadastros de inadimplentes, trará dano
irreparável e/ou de difícil reparação.
Assim, reputam-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC
para a concessão da tutela de urgência em caráter provisório.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c./c. revisão de
cláusulas e restituição de valores pagos com pedido de tutela de
urgência. Decisão agravada que antecipou parcialmente os efeitos da
tutela jurisdicional para o fim de determinar a imediata suspensão da
exigibilidade das parcelas decorrentes do contrato objeto da demanda,
além de proibir que as requeridas efetuem quaisquer cobranças
extrajudicial ou judicial, bem como insiram o nome do requerente nos
cadastros de inadimplentes (Serasa/SCPC), sob pena de fixação de
multa. Presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do Código de
Processo Civil. Possibilidade de fixação de multa mesmo em obrigação
de não fazer. Precedente do STJ. Multa que, no caso em tela, ainda nem
foi fixada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (AI
2136783-38.2018.8.26.0000; 34a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
L. G. Costa Wagner; j. 28.11.2018).
Destarte, impõe-se a concessão da tutela de urgência para o fim de
impedir o réu de negativar o nome da autora por débitos oriundos dos contratos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259441-30.2019.8.26.0000 -Voto no 21176
5
discussão ou determinar a imediata exclusão caso a negativação já tenha ocorrido, inclusive
mediante comunicação via SerasaJud caso disponível, providenciando o juízo a quo o
necessário.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator